Tribunal: TJSP
Processo: 2271436-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2271436-40.2019.8.26.0000 Voto no 18737a
1
Registro: 2020.0000188468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271436-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
REGINALDO BARBÃO e Paciente DANIEL PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271436-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18737
2
Habeas Corpus: Autos n. 2271436-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 28a Vara Criminal da Barra Funda
Impetrante: Reginaldo Barbão
Paciente: Daniel Pereira da Silva
Voto n. 18.737
Habeas corpus. Paciente que aguarda sua alocação em
regime semiaberto, alegando sofrer constrangimento
ilegal em razão do excesso de prazo na sua
transferência. Informação de que, no transcorrer do
writ, o paciente foi transferido para o regime
intermediário, restando prejudicada a impetração.
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Reginaldo Barbão em favor de DANIEL PEREIRA DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 28a
Vara Criminal da Comarca da Barra Funda Comarca de São Paulo.
Narra o impetrante que o paciente foi
condenado em primeira instância como incurso no art. 180 caput às penas de
01 ano e 06 meses de reclusão, em regime fechado. No entanto, face ao
tempo de encarceramento, o juízo a quo determinou sua remoção ao regime
semiaberto, contudo, até a presente data, não houve cumprimento. Destaca,
ainda, em que pese não ser responsabilidade direta do juízo a quo a
ineficiência do sistema de Execução Criminal, o paciente não pode arcar com
o ônus da de tal deficiência.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante em 22 de
agosto último pela prática de receptação e, ao final da instrução, restou
condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime fechado,
sendo indeferido o apelo em liberdade diante de suas condições pessoais
desfavoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271436-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18737
3
O d, juiz a quo, na sentença, determinou a
aplicação da detração ante o período de segregação (3 meses), expedindo-se
ofício em 29 de novembro último determinando-se a transferência ao regime
intermediário,
O pedido restou prejudicado.
Isso porque, conforme consulta ao sistema
SIVEC, o paciente foi transferido para estabelecimento adequado ao regime
intermediário, aos 31 de janeiro pp., de modo que a presente impetração
perdeu seu objeto.
Portanto,
restou
superada
a
situação
configuradora de injusto constrangimento, de modo que o pedido deve ser
julgado prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Em
sendo
assim,
JULGARAM
PREJUDICADA A ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator